Tribunal: STJ
Processo: 1005616-36.2021.8.26.0152
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741897 - SP (2024/0339971-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: APB COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE SOARES OLIVEIRA - SP344214
ADRIANO RAFAEL DA SILVA - SP344883
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182 /STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
20/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: cdd212be-39a5-48e4-b78d-ec5c87811b98

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741897 - SP (2024/0339971-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: APB COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE SOARES OLIVEIRA - SP344214
ADRIANO RAFAEL DA SILVA - SP344883
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182 /STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por APB COMÉRCIO DE ALIMENTOS
S.A. contra decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu de seu agravo em
recurso especial, por meio do qual se buscava a reforma de acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que ficou assim ementado:

SUCUMBÊNCIA - Execução de título extrajudicial - Extinção da ação executiva em
razão da novação do débito exequendo, decorrente da aprovação do Plano de
Recuperação Judicial da devedora e inclusão da exequente no rol de credores
Perda do interesse processual superveniente - Dívida que subsiste, conquanto não
mais exigível nestes autos e nos moldes em que originalmente obrigou-se a
devedora Inadimplemento da executada deu causa ao ajuizamento da execução
Inadmissibilidade da condenação da exequente nos encargos sucumbenciais
Adoção do princípio da causalidade - Precedentes Sentença mantida - Recurso
não provido.

Documento eletrônico VDA51232590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:58
Código de Controle do Documento: 0d07a24d-646e-4a86-880e-11239cbae5f7

A agravante sustenta, no presente agravo interno, que seu recurso especial
observou o princípio da dialeticidade, tendo impugnado de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, bem como demonstrado divergência jurisprudencial.
Alega, ainda, violação aos arts. 85,
, § 2o, e 489, § 1o, do CPC, pela
caput
ausência de fixação de honorários advocatícios, mesmo após a extinção do feito, o que
afrontaria o princípio da causalidade e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Impugnação não apresentada (fl. 286).
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
No caso, a Vice-Presidência do TJSP não admitiu o recurso especial
interposto pela ora agravante, em razão da ausência de afronta a dispositivo legal, da
incidência do óbice da Súmula 7/STJ e da deficiência de cotejo analítico.
Nas razões de seu agravo em recurso especial, a parte agravante limitou-se
a reproduzir os argumentos indicados no seu primeiro recurso, sem impugnar, de
forma específica, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a
incidência do óbice da Súmula 7/STJ e a deficiência de cotejo analítico.
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão impugnada, aplica-se o enunciado 182 da Súmula do STJ,
como bem reconhecido na decisão da Presidência desta Corte.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade que norteia os recursos,
compete ao agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade
dos óbices invocados. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. CONSONÂNCIA
COM OS PARÂMETROS LEGAIS.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece
de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. "Os honorários recursais devem ser mantidos nos termos da decisão recorrida,
visto que foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do CPC" (AgInt no AREsp n. 2.197.759/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
18/12/2023
20/12/2023
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.429.835/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
14/8/2024
Documento eletrônico VDA51232590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:58
Código de Controle do Documento: 0d07a24d-646e-4a86-880e-11239cbae5f7

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O art. 21-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste
Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao
princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de
agravo interno.
2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do
RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de
modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que
não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial
caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não
conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/5/2023
11/5/2023
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a impugnação tardia do
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação
recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da
preclusão consumativa. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/5/2023
11/5/2023
Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à parte agravante.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-
probatório dos autos e de forma fundamentada, entendeu que não seria cabível a
condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do
princípio da causalidade, uma vez que o crédito subsiste e a perda do interesse
processual decorreu de fato superveniente. Assim, manteve a sentença de origem que
afastou a imposição de ônus sucumbenciais, por considerar que a parte exequente não
deu causa à ação.
Verifica-se, portanto, que o entendimento do Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "é indevido
atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos
executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da
sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora,
que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá" (EAREsp n.
1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9.11.2023, DJe
de 24.11.2023).
Documento eletrônico VDA51232590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:58
Código de Controle do Documento: 0d07a24d-646e-4a86-880e-11239cbae5f7

Desse modo, diante das premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem,
não há contrariedade entre o acórdão recorrido e o entendimento do STJ sobre o tema.
Sendo assim, incide, no caso, o óbice da Súmula 83 do STJ. Ademais, alterar essas
premissas esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula no 7 do STJ.
Ademais, a incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido, inviabilizando o conhecimento do recurso especial também
com base na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
Além disso, inviável o reconhecimento da alegada negativa de prestação
jurisdicional também porque a parte agravante não opôs embargos de declaração
perante a Corte local a fim de suscitar a omissão/ausência de fundamentação
levantada nas razões do recurso especial.
Com efeito, "[n]ão há falar em infringência aos arts. 489 e 1.022 do CPC em
relação a tema que não foi suscitado nos embargos de declaração perante a instância
a quo" (AgInt no AREsp 1.764.566/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.078.367
23/9/2021
8/10/2021
/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
18/12/2023
.
20/12/2023
Por isso, percebe-se que, de qualquer ângulo que se analise a questão, o
recurso da parte agravante não merece prosperar.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:58
Código de Controle do Documento: 0d07a24d-646e-4a86-880e-11239cbae5f7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.741.897 / SP
Número Registro: 2024/0339971-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10056163620218260152
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APB COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
ADVOGADOS : FELIPE SOARES OLIVEIRA - SP344214
ADRIANO RAFAEL DA SILVA - SP344883
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APB COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
Documento eletrônico VDA51586186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:59
Código de Controle do Documento: 75cc1da3-03be-4354-b687-f4befa7134b4

AGRAVADO
: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
ADVOGADOS : FELIPE SOARES OLIVEIRA - SP344214
ADRIANO RAFAEL DA SILVA - SP344883
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:59
Código de Controle do Documento: 75cc1da3-03be-4354-b687-f4befa7134b4